Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-35.2024.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015100-35.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRITSCH & FRITSCH LTDA - CNPJ: 15.582.953/0001-82 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0001-06 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RECURSO INOMINADO. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. LEI Nº 10.209/2001. EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGAS – ETC. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO PAGAMENTO DO PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO PELO EMBARCADOR. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO DOBRO DO FRETE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada no não adiantamento de vale-pedágio obrigatório, condenando-a ao pagamento de indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, em valor correspondente ao dobro do frete, após comprovação de que a empresa transportadora autora realizou o transporte de carga de soja entre Alta Floresta/MT e Carlinda/MT e suportou o custo do pedágio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa autora, na qualidade de Empresa Transportadora de Cargas – ETC, possui legitimidade ativa para pleitear a indenização prevista na Lei nº 10.209/2001; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prestação do serviço de transporte e o pagamento do pedágio, ainda que ausente o DACTE; (iii) determinar se a divergência pontual de placa entre documentos compromete a prova da operação de transporte; e (iv) verificar se é devida a indenização correspondente ao dobro do frete em razão da ausência de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora comprova sua condição de Empresa Transportadora de Cargas regularmente registrada na ANTT e demonstra que o veículo utilizado na operação integra sua frota, circunstância que evidencia sua legitimidade ativa para pleitear a indenização prevista na Lei nº 10.209/2001.

4.

A indicação de motorista pessoa física no romaneio de pesagem não descaracteriza a execução do transporte pela pessoa jurídica transportadora, sobretudo quando se verifica que o condutor indicado integra o quadro societário da empresa autora.

5.

A Lei nº 10.209/2001 não estabelece distinção entre Transportador Autônomo de Cargas – TAC e Empresa Transportadora de Cargas – ETC para fins de recebimento do vale-pedágio, inexistindo restrição legal que exclua a empresa transportadora da proteção normativa.

6.

A ausência do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE não impede a comprovação da prestação do serviço quando outros documentos idôneos, como romaneio de pesagem e relatório de lançamentos de pedágio da rede “Sem Parar”, demonstram a realização do transporte e o efetivo trânsito do veículo na praça de pedágio correspondente ao trajeto contratado.

7.

Divergência pontual na numeração da placa do veículo configura erro material incapaz de afastar a coerência lógica do conjunto probatório quando coincidem data, trajeto, identificação do transportador e demais elementos objetivos da operação.

8.

Comprovado o desembolso do pedágio pelo transportador e inexistindo prova de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador, resta configurada a infração à Lei nº 10.209/2001.

9.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, compete ao transportador demonstrar a realização do transporte e o pagamento do pedágio, cabendo ao embarcador comprovar a antecipação do vale-pedágio, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

10.

O art. 8º da Lei nº 10.209/2001 estabelece que o descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio gera indenização equivalente a duas vezes o valor do frete contratado, independentemente do montante efetivamente pago a título de pedágio.

11.

A penalidade prevista no referido dispositivo possui natureza de sanção legal especial e cogente, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.031, sendo inviável sua redução com fundamento nos arts. 412 e 413 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Empresa Transportadora de Cargas possui legitimidade ativa para pleitear a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 quando demonstrada sua participação na execução do transporte.

2.

A prestação do serviço de transporte e o pagamento do pedágio podem ser comprovados por documentos idôneos diversos do DACTE, quando suficientes para evidenciar o deslocamento e o desembolso.

3.

Divergência formal na identificação da placa do veículo, quando configurado erro material e preservada a coerência do conjunto probatório, não afasta a comprovação da operação de transporte.

4.

A ausência de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador enseja a aplicação da indenização correspondente ao dobro do frete, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

5.

A indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 constitui sanção legal de caráter especial, não admitindo redução equitativa com base nos arts. 412 e 413 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.209/2001, arts. 1º, 2º e 8º; CPC, art. 373; Código Civil, arts. 412 e 413; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6.031, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020; STJ, REsp nº 2.043.327/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.096.593/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.11.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 767.766/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.12.2022; STJ, REsp nº 2.071.747/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023; TJMT, Apelação nº 1003277-59.2016.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.11.2021; TJMT, Recurso Inominado nº 1002371-54.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 25.08.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1015096-95.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 24.02.2026; TJMT, Recurso Inominado nº 1015099-50.2024.8.11.0040, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 27.01.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando-a ao pagamento dos valores correspondentes ao vale-pedágio, em razão do não adiantamento do referido valor pela parte recorrente e do desembolso efetuado pelo autor para arcar com as despesas atinentes ao pedágio, nos termos do art. 8º da Lei n.º 10.209/2001.

Irresignada com o teor do julgado, a parte promovida interpôs o presente recurso inominado, por meio do qual pugna: (i) pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
da parte autora, ao argumento de que a categoria Empresa Transportadora de Cargas – ETC não faria jus ao recebimento do vale-pedágio, bem como sob a alegação de que o romaneio de pesagem indicaria que o frete foi prestado por pessoa física, e não pela empresa reclamante; (ii) pela insuficiência do conjunto probatório, especialmente em razão da ausência da DACTE, documento fiscal próprio do transporte rodoviário de cargas, o que, segundo sustenta, inviabilizaria a comprovação da relação contratual e da efetiva execução do serviço; (iii) pela existência de inconsistências documentais, especialmente quanto à divergência da placa do veículo entre o romaneio de pesagem e o relatório de lançamentos de pedágio; e (iv) pela inexistência de comprovação de que o vale-pedágio tenha sido suportado indevidamente pelo autor, defendendo, assim, a ausência de infração à Lei n.º 10.209/2001.

Contrarrazões apresentadas, nas quais se requer a ratificação do ato sentencial de procedência.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Recebo o recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, antes de se adentrar ao mérito recursal, importa enfrentar a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
agitada pela parte reclamada.

Pois bem.

Tem-se que a tese de ilegitimidade ativa não se sustenta à luz do conjunto probatório constante dos autos, visto que a autora demonstrou de forma suficiente sua condição de Empresa Transportadora de Cargas – ETC regularmente registrada junto à ANTT desde julho/2012, bem como a vinculação do veículo utilizado na operação de transporte à sua frota, circunstância que afasta a alegação de ausência de pertinência subjetiva para postular a indenização prevista na Lei nº 10.209/2001.

O simples fato de o romaneio de pesagem indicar motorista pessoa física não descaracteriza a execução do transporte no âmbito da atividade empresarial da autora, sendo plenamente compatível, no transporte rodoviário de cargas, a atuação de motorista vinculado à pessoa jurídica transportadora. Oportuno acrescer que, no romaneio de pesagem, o motorista indicado para transportar a carga é o Sr. Laurindo Leonir Fritsch, CPF n.º 604.463.661-53 (id. 336532872), o qual figura como um dos sócios proprietários da empresa recorrida (id. 336532881), do que se infere que o frete foi contratado por intermédio da empresa reclamante e executado por meio de motorista que integra seu próprio quadro societário.

Não há, portanto, qualquer irregularidade ou anormalidade em tal circunstância, uma vez que a pessoa jurídica, por sua própria natureza, não executa fisicamente o transporte, sendo imprescindível a atuação de motorista para a realização do frete contratado.

Ainda, embora a parte reclamada insista que a Lei n.º 10.209/2001 seria restrita ao Transportador Autônomo de Cargas – TAC, da leitura detida da legislação de regência não se extraem comandos expressos que limitem a aplicação de seus dispositivos exclusivamente aos transportadores autônomos, tampouco que excluam do recebimento do vale-pedágio as Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC. Assim, inexistindo distinção legal entre as categorias de transportadores, não subsiste a tese de que apenas o TAC faria jus ao vale-pedágio.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento apto a infirmar a legitimidade ativa
ad causam
da autora, mostrando-se incontroversa a sua pertinência subjetiva para a propositura da demanda.

Superada tal questão, passa-se à análise do mérito.

O mérito da presente demanda cinge-se ao recebimento do vale-pedágio regularmente previsto pela Lei n.º 10.209/2001. A parte promovente alega ter sido contratada em abril/2024 para realizar o transporte de carga de soja, tendo como de origem o município de Alta Floresta/MT e como destino final a cidade de Carlinda/MT.

Sustenta que compareceu ao local de carregamento, ocasião em que foi realizada a pesagem da carga e lhe foi entregue o romaneio de pesagem, documento logístico essencial para inventariar tudo o que está sendo transportado no veículo, revelando-se crucial nos procedimentos de embarque, desembarque e desembaraço aduaneiro. Afirma, contudo, que a parte recorrente, ora reclamada, em manifesto descumprimento dos ditames da Lei n.º 10.209/2001, deixou de antecipar o vale-pedágio, compelindo o transportador a arcar integralmente com os custos do pedágio, circunstância que enseja a obrigação de indenizar o autor em valor correspondente a duas vezes o frete contratado, nos termos da legislação de regência.

A parte promovente instruiu os autos com comprovante de consulta de transportador, romaneio de pesagem, contrato social da empresa e comprovante do relatório de lançamentos da rede “Sem Parar” de pedágios, elementos que robustecem a narrativa fática deduzida na exordial.

A fim de exaurir as alegações ventiladas pelo recorrente, passo à análise das teses recursais deduzidas, com o devido enfrentamento de cada ponto controvertido.

No que se refere à alegação de insuficiência probatória fundada, especialmente, na ausência do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE, tem-se que a referida tese não prospera.

Embora o DACTE constitua instrumento típico da atividade de transporte rodoviário de cargas, não se lhe pode atribuir caráter de prova exclusiva e indispensável do fato constitutivo do direito, sobretudo quando o conjunto probatório revela-se apto e suficiente para demonstrar a efetiva ocorrência do transporte e a relação jurídica estabelecida entre as partes envolvidas.

No caso concreto, a autora instruiu a inicial com romaneio de pesagem, o qual indica, de forma objetiva, a origem e o destino da carga, a data da operação, o veículo empregado e o contexto material da prestação do serviço. A ausência do DACTE, por si só, não tem o condão de desconstituir a realidade fática evidenciada pelos demais documentos constantes dos autos, mormente quando a parte recorrente deixa de produzir prova robusta e idônea em sentido contrário.

Com efeito, da interpretação conjunta do romaneio de pesagem, do documento juntado no corpo da inicial que comprova a quantidade de praças de pedágio existentes no trajeto e do relatório de lançamentos da rede “Sem Parar”, extrai-se, de forma clara, que a empresa recorrente contratou o frete, que a empresa recorrida prestou o serviço contratado e que o veículo efetivamente trafegou até o destino final. Tanto assim que recebeu o romaneio de pesagem e passou pela única praça de pedágio existente entre os municípios de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT, qual seja, a praça de pedágio de Alta Floresta, localizada no km 135 da Rodovia MT-308, administrada pela concessionária Via Brasil – MT-320 (id. 336532871 – p. 7).

Tal circunstância encontra perfeita correspondência com o relatório de lançamentos da rede “Sem Parar”, o qual registra que o veículo da parte autora, na data de 01/04/2024, às 05h45min, passou pela referida praça de pedágio de Alta Floresta, no km 135 (id. 336532873).

Outrossim, importa acrescer que, na exordial, a parte autora informou que não lhe foi disponibilizado o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE, circunstância que inviabilizou a sua juntada já na petição inicial, razão pela qual requereu que a parte reclamada procedesse à apresentação do referido documento quando da oferta da contestação. Não obstante, a parte reclamada deixou de apresentar o mencionado documento, tampouco trouxe aos autos qualquer justificativa plausível para a impossibilidade de sua juntada, a despeito de se tratar de documento que se encontrava sob sua esfera de disponibilidade e que poderia ter sido apresentado oportunamente.

No tocante à segunda tese recursal, consistente na alegada divergência pontual quanto à numeração da placa do veículo entre o romaneio de pesagem e o relatório de lançamentos do pedágio, igualmente não se vislumbra elemento suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido.

Trata-se de inconsistência meramente formal que, devidamente esclarecida, não rompe o nexo lógico e material entre os documentos apresentados, sobretudo diante da coincidência de data, trajeto, identificação do transportador e demais elementos objetivos da operação. Atribuir a tal divergência isolada o efeito de afastar toda a prova produzida implicaria excessivo formalismo. Registre-se, ademais, que a placa correta do veículo é ATS-7444, ao passo que no relatório constou ATS-4444, erro material que não compromete a substância da prova, considerando a análise dos demais elementos objetivos da operação.

No que diz respeito à alegação de inexistência de comprovação de infração à Lei n.º 10.209/2001, igualmente não assiste razão à recorrente.

A controvérsia central reside na demonstração do valor efetivamente desembolsado a título de pedágio, aliada à verificação do cumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador.

A legislação é clara ao imputar ao embarcador o ônus exclusivo da antecipação do vale-pedágio, isentando integralmente o transportador desse encargo. Demonstrada a realização do transporte e inexistindo prova de que a recorrente tenha antecipado o vale-pedágio nos moldes legalmente exigidos, resta configurada a infração normativa. O ônus de demonstrar o fato impeditivo ou extintivo do direito, consistente na regular antecipação do vale-pedágio, incumbia à parte recorrente, nos termos das regras de distribuição do ônus da prova, o que não se verificou no caso concreto.

Acresce-se, por fim, que a parte promovente juntou aos autos o relatório de pedágio da rede “Sem Parar”, no qual consta expressamente o lançamento automático via
tag
do pedágio no montante de R$ 95,40 (noventa e cinco reais e quarenta centavos), valor debitado diretamente na
tag
vinculada à empresa Fritsch & Fritsch Ltda., CNPJ n.º 15.582.953/0001-82, que é a empresa recorrida. Resta, assim, incontroverso o efetivo desembolso realizado pela parte promovente para custear o pedágio.

A análise acurada do conjunto probatório constante dos autos revela que a parte autora se desincumbiu, de forma satisfatória, do ônus que lhe incumbia, nos termos do
art. 373, inciso I, do CPC.

De outra parte, observa-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, à luz do disposto no
art. 373, inciso II, do CPC,
deixando de apresentar qualquer prova idônea, robusta ou minimamente eficaz que infirmasse os elementos constantes dos autos, tampouco que demonstrasse fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito invocado pelo autor.

Ao revés, limitou-se a apresentar alegações genéricas e a lançar dúvida sobre a veracidade dos documentos apresentados pela parte promovente, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento apto a afastar, de maneira efetiva, a presunção de veracidade que deles emana.

Cito precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

1.
É entendimento do STJ de que "em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio" (REsp n. 2.043.327/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).

2. Na presente hipótese , o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos e as pe culiaridades do caso concreto, entendeu que houve confissão da parte agravante sobre o pagamento do vale, reconhecendo a existência de gastos com o pedágio. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.096.593/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.) (grifo nosso)

Nos termos do
art. 1º da Lei nº 10.209/2001
, o vale-pedágio obrigatório foi instituído com a finalidade de custear as despesas de pedágio no transporte rodoviário de cargas, atribuindo-se ao
embarcador
a responsabilidade exclusiva pelo seu pagamento, assim considerado o proprietário originário da carga ou o contratante do serviço de transporte, bem como equiparados aquele que contrata o transporte sem ser o proprietário da carga e a empresa transportadora que subcontrata transportador autônomo, nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 1º, da Lei n.º 10.209/2001.

Já o
art. 2º do mesmo diploma legal
dispõe que o valor do vale-pedágio não integra o frete, não constitui receita operacional nem rendimento do transportador, evidenciando sua natureza autônoma e a intenção do legislador de isentar integralmente o transportador do ônus financeiro decorrente das despesas de pedágio.

Cumpre salientar, ademais, que a infração ao disposto na lei de regência, obriga o embarcador a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do art. 8°, da Lei n.º 10.209/2001.

Conforme consta na exordia, o valor do frete foi acordado com base no transporte de 54,808 toneladas de soja, ao preço unitário de R$ 90,00 (noventa reais) por tonelada, o que totaliza o montante de R$ 5.454,09 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos), sendo, portanto, devida a indenização no valor de R$ 10.908,18 (dez mil e novecentos e oitos reais e dezoito centavos), correspondente ao dobro do frete contratado.

A empresa recorrente sustenta que o valor fixado a título de indenização por vale-pedágio, no importe de R$ 10.908,18 (dez mil e novecentos e oitos reais e dezoito centavos), seria indevido, sob o argumento de que o valor efetivamente desembolsado para custear o pedágio limitou-se à quantia de R$ 95,40 (noventa e cinco reais e quarenta centavos).

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar, uma vez que o comando normativo extraído da Lei n.º 10.209/2001 é expresso ao estabelecer que, em razão do não adiantamento do vale-pedágio, o embarcador deve indenizar o transportador em valor correspondente a duas vezes o frete contratado, e não apenas ao montante efetivamente gasto com o pedágio.

Importa destacar que, nem em sede de contestação, nem quando da oposição dos embargos de declaração, tampouco nas razões recursais, a parte reclamada impugnou especificamente o valor do frete informado na exordial pela parte autora.
Inexiste, portanto, nos autos, controvérsia quanto ao montante do frete contratado,
circunstância que atrai a incidência da preclusão temporal, bem como evidencia a concordância tácita da parte recorrente com o valor indicado pela parte promovente.

Com efeito, observa-se que, nas razões recursais, a insurgência da parte recorrente não se dirige propriamente ao valor do frete
, mas apenas à sua duplicação, limitando-se a contrapor o montante indenizatório legalmente previsto ao valor efetivamente custeado a título de pedágio
, pleiteando a modulação da indenização com fundamento nos arts. 412 e 413 do Código Civil.

Todavia, da literalidade do art. 8º da Lei n.º 10.209/2001, extrai-se que, caracterizada a infração à lei de regência, é devida ao transportador indenização no valor correspondente a duas vezes o frete contratado, não havendo margem para interpretação diversa ou mitigação judicial do critério legal.

Outrossim, mostra-se manifestamente inviável a pretensão de modulação do valor indenizatório com fundamento nos arts. 412 e 413 do Código Civil, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.º 6.031/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei n.º 10.209/2001, assentando que a indenização ali prevista não se revela arbitrária ou irrazoável. Ao revés, trata-se de norma legal cogente, de caráter especial, prevista em legislação específica que institui a obrigatoriedade do vale-pedágio, afastando, assim, a incidência de regras gerais de redução equitativa da penalidade.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes.
4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001.(ADI 6031, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020) (grifo nosso)

Ainda, em harmonia com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a penalidade prevista no art. 8º da Lei n.º 10.209/2001 consubstancia sanção legal de caráter especial, instituída pela própria lei que tornou obrigatório o vale-pedágio no transporte rodoviário de cargas, não se submetendo à autonomia privada das partes, tampouco admitindo mitigação por meio da aplicação do art. 412 do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de modulação do valor indenizatório legalmente previsto, reconhecendo a natureza cogente da norma, conforme se extrai dos precedentes abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO ANTECIPADO (LEI 10.209/2001, ART. 8º). DOBRA DO FRETE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO. REEXAME (SÚMULA 7/STJ). CABIMENTO DA DOBRA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A Lei 10.209/2001 tornou obrigatório o pagamento, pelo embarcador, do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, sendo que, em caso de descumprimento, o art. 8º da Lei prevê a penalidade denominada "dobra do frete", pela qual o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.2. O eg. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle direto (ADI 6.031/DF), reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo legal.
3. No caso, o eg. Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que a transportadora comprovou o pagamento do frete pelo embarcador sem o devido adiantamento de vale-pedágio, de modo a incidir a dobra do frete prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001. A alteração desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.4. Resta, então, apenas proceder-se à liquidação para obtenção do correto valor devido, quando será necessária a análise dos documentos juntados aos autos, demonstrativos dos valores despendidos a título de pedágio, conferindo-se rigorosamente o montante custeado pelas agravadas em cada frete realizado, como base de cálculo para o pagamento da multa legal.5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 767.766/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 28/2/2023.) (grifo nosso)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2008. REQUISITOS PARA A SUA INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.1. Ação de indenização, ajuizada em 12/1/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/2/2023 e concluso ao gabinete em 25/5/2023.2. O propósito recursal é decidir (I) se há vício na fundamentação do acórdão recorrido; (II) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001; e (III) se é possível a limitação da referida multa com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio.3. Não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Precedentes.4. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001).
5. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, conhecida como "dobra do frete", constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma. Precedentes
. 6. Em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido). 7. Hipótese em que o acórdão recorrido não observou o ônus do autor (transportador) de provar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, tomando por base a orientação ora definida.(REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023.) (grifo nosso)

Desse modo, tem-se que o referido entendimento possui eficácia vinculante e deve ser necessariamente observado pelos órgãos do Poder Judiciário. Mostra-se, portanto, constitucional e plenamente cabível a indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, nos exatos termos do que dispõe o art. 8º da Lei n.º 10.209/2001.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade no valor fixado na sentença, a qual se limitou a aplicar, de forma objetiva e direta, o critério expressamente previsto em lei, encontrando pleno respaldo na legislação de regência, bem como na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A título de reforço argumentativo, colacionam-se precedentes do e. TJMT e desta e. Turma Recursal:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO -
NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL NA ADI 6031/DF -
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA - INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios (Precedente desta Corte - AP nº. 1005741-56.2016.8.11.0003). Se a norma define como embarcador o proprietário original da carga, ele é responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do art. 1º, §§1º e 2º, Lei nº. 10.209/2001, portanto legitimado a figurar no polo passivo da respectiva Ação de Cobrança.
A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp nº. 1.694.324/SP). Tal regra foi declarada constitucional pelo STF, ao apreciar a ADI 6031/DF.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1003277-59.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021) (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR VALE-PEDÁGIO. AÇÕES DISTINTAS POR OBJETO E CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC. CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR. ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI 6.031/STF.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por vale-pedágio, sob fundamento de litispendência com outra demanda envolvendo as mesmas partes. O autor sustenta que o presente feito busca indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, enquanto a outra ação discute estadia com base no § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, pleiteando a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre as ações, considerando a distinção entre os pedidos e as causas de pedir; (ii) estabelecer se o embarcador pode ser condenado ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, independentemente de comprovação do efetivo desembolso do pedágio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência exige a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir; ausente a identidade de causa de pedir, pois as ações tratam de obrigações legais diversas (vale-pedágio e estadia), não se configura a hipótese.4. Aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC: estando o processo em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, evitando o retorno dos autos à origem.5. O art. 4º, parágrafo único, e o art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 equiparam o contratante, subcontratante, consignatário e proprietário da carga ao embarcador, impondo-lhes responsabilidade solidária.6. O DACTE e os documentos anexados demonstram que a recorrida é “Tomadora de Serviço” e “Remetente” da carga, atraindo a aplicação da responsabilidade solidária prevista em lei.7. O art. 8º da Lei nº 10.209/2001 estabelece que, na hipótese de infração, o embarcador deve indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, independentemente de comprovação do efetivo pagamento de pedágio.
8. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.031, declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, afastando a possibilidade de redução do valor com base nos arts. 412 e 413 do Código Civil.9. A falta de antecipação integral do vale-pedágio pelo embarcador configura a infração legal e gera, de pleno direito, a obrigação de pagar a indenização prevista.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento:1. A litispendência não se configura quando as ações possuem objetos e causas de pedir distintos, ainda que envolvam as mesmas partes.2. É possível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, quando a causa estiver madura.3. O embarcador, ainda que na condição de tomador de serviços ou remetente, responde solidariamente pelo não fornecimento do vale-pedágio.
4. A indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é devida em dobro sobre o valor do frete, sendo desnecessária a prova do efetivo desembolso do pedágio e vedada sua redução com base no Código Civil
.(N.U 1002371-54.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) grifo nosso)

Cito precedente da Terceira Turma Recursal que, ao apreciar caso análogo, alinhou-se aos entendimentos ora esposados, firmando orientação convergente quanto à matéria controvertida:

DIREITO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO. RECURSO INOMINADO. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGAS. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO DESEMBOLSO DO PEDÁGIO. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO PELO EMBARCADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTE DO STF (ADIN 6031). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio obrigatório, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.403,28, acrescido de juros e correção monetária, com fundamento no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora, na qualidade de Empresa Transportadora de Cargas (ETC), possui legitimidade para pleitear a indenização prevista na Lei nº 10.209/2001; (ii) verificar se há comprovação suficiente da prestação do serviço de transporte e do pagamento do pedágio não antecipado pela recorrente; e (iii) determinar se é possível a redução equitativa da indenização legal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa abrange qualquer transportador contratado, pois a Lei nº 10.209/2001 e a Resolução ANTT nº 2.885/2008 não diferenciam TAC e ETC para aplicação da indenização do art. 8º.

4. A prestação do serviço de transporte e o pagamento do pedágio são comprovados por romaneio de pesagem e relatório de lançamentos, documentos idôneos para demonstrar o fato constitutivo do direito, ainda que ausente o DACTE.

5. A divergência de placa entre romaneio e comprovante configura erro material irrelevante, não sendo suficiente para afastar a comprovação do deslocamento e do desembolso.

6. Compete ao embarcador comprovar a antecipação do vale-pedágio, ônus não satisfeito, incidindo o art. 373, II, do CPC.

7. A redução equitativa da indenização é inviável, pois o STF, na ADIN 6031, reconhece que o art. 8º da Lei nº 10.209/2001 constitui cláusula penal legal de caráter especial, não sujeita aos arts. 412 e 413 do Código Civil.

8. A correção monetária incide desde o desembolso do pedágio, pois a indenização possui natureza também compensatória, visando recompor prejuízo efetivamente experimentado pelo transportador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Empresa Transportadora de Cargas possui legitimidade ativa para pleitear a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

2. A comprovação da prestação do serviço e do pagamento do pedágio pode ser realizada por documentos idôneos diversos do DACTE, desde que suficientes para demonstrar o deslocamento e o desembolso.

3. A indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 não admite redução equitativa, por configurar cláusula penal legal de natureza especial prevalente sobre as disposições gerais do Código Civil.

4. A correção monetária sobre a indenização do vale-pedágio incide desde a data do efetivo desembolso pelo transportador.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.209/2001, arts. 1º, § 1º, e 8º; Resolução ANTT nº 2.885/2008; CPC, art. 373, II; Código Civil, arts. 412 e 413; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIN 6031, Rel. Min. Cármen Lúcia.

(N.U 1015096-95.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Cito, ainda, precedente de minha relatoria que versou sobre situação idêntica, julgado monocraticamente em fevereiro/2026, ocasião em que me pronunciei no mesmo sentido, reafirmando a compreensão ora adotada:
(N.U 1015099-50.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 07/02/2026)

Com efeito, a sentença vergastada não merece ser reformada, à luz dos fundamentos acima delineados.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença invectivada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026